Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RENDIMENTOS VARIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
2. Em se tratando de profissional autônomo com rendimentos variáveis, é legítima a análise do efetivo lucro líquido, especialmente quando há comprovação de despesas necessárias ao exercício da atividade profissional.
3. Presentes elementos que demonstrem desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a capacidade contributiva do alimentante, é cabível a readequação dos alimentos provisórios, assegurando-se o equilíbrio entre as obrigações parentais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.